Tribunal: TJMT
Processo: 1029771-77.2024.8.11.0003
Relator(a): GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1029771-77.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Injúria]
Relator:
Des(a).
GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[JESSICA RIBEIRO - CPF: 021.196.581-29 (APELANTE), TARCIZIO GABRIEL REIS DA SILVA - CPF: 720.557.401-30 (APELANTE), DENISE RODEGUER - CPF: 330.525.518-84 (APELADO), ONORIO GONCALVES DA SILVA JUNIOR - CPF: 882.357.001-82 (ADVOGADO), Jackson Souza da Silva (TESTEMUNHA), Marlene Silva Arantes (TESTEMUNHA), JEFERSON LEONOR DA SILVA - CPF: 922.200.611-91 (TESTEMUNHA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE INJÚRIA. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1258 DO STJ. RECONHECIMENTO FORMAL DESNECESSÁRIO QUANDO HÁ RELAÇÃO PRÉVIA ENTRE VÍTIMA E ACUSADOS. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR PROVA TESTEMUNHAL E DOCUMENTAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. REINCIDÊNCIA. FRAÇÃO DE AUMENTO SUPERIOR A 1/6 DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. VALOR PROPORCIONAL À GRAVIDADE DA CONDUTA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por JESSICA RIBEIRO e TARCIZIO GABRIEL REIS DA SILVA contra sentença do 2º Juizado Especial Criminal de Rondonópolis que os condenou pela prática do crime de injúria, impondo à primeira a pena de 01 mês de detenção, substituída por prestação pecuniária no valor de R$ 2.000,00, e ao segundo a pena de 02 meses de detenção, em regime semiaberto, em razão da reincidência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se há nulidade da condenação por inobservância do procedimento de reconhecimento de pessoas previsto no art. 226 do CPP, à luz do Tema 1258 do STJ; (ii) estabelecer se o aumento da pena do querelado TARCIZIO, na segunda fase da dosimetria, em razão da reincidência, mostra-se desproporcional; (iii) determinar se o valor da prestação pecuniária imposta à querelada JESSICA deve ser reduzido ao mínimo legal diante da alegada hipossuficiência econômica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O procedimento formal de reconhecimento previsto no art. 226 do CPP é dispensável quando se trata de identificação de pessoas previamente conhecidas da vítima, conforme ressalva expressa do item 6 do Tema 1258 do STJ.

4.

A autoria delitiva é comprovada por conjunto probatório harmônico, formado pela palavra firme e coerente da vítima, corroborada por testemunha presencial, fotografia do local dos fatos, boletim de ocorrência e contexto fático que demonstra vínculo prévio entre as partes.

5.

Em crimes contra a honra, a palavra da vítima possui especial relevo probatório quando coerente com os demais elementos dos autos e não infirmada por prova em sentido contrário.

6.

A materialidade do crime de injúria resta configurada pela comprovação de ofensas verbais graves proferidas em via pública, atingindo diretamente a honra subjetiva da vítima.

7.

A reincidência revela maior reprovabilidade da conduta e justifica resposta penal mais severa, em observância aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena.

8.

A prestação pecuniária deve considerar não apenas a condição econômica do condenado, mas também a gravidade da conduta, a repercussão do delito e as finalidades sancionatória e reparatória da pena.

9.

A alegação de hipossuficiência econômica não se presume pela simples assistência da Defensoria Pública, exigindo demonstração concreta, inexistente no caso.

10.

O valor de R$ 2.000,00 mostra-se proporcional às circunstâncias do delito e adequado à reparação do dano moral causado à vítima.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

É dispensável o procedimento formal de reconhecimento de pessoas do art. 226 do CPP quando a identificação recai sobre pessoa previamente conhecida da vítima.

2.

A palavra da vítima, em crimes contra a honra, possui especial valor probatório quando corroborada por outros elementos dos autos.

3.

A fração de aumento da pena por reincidência pode ser superior a 1/6 quando houver fundamentação concreta baseada na maior reprovabilidade da conduta.

4.

A fixação da prestação pecuniária deve observar a gravidade do delito e as finalidades da pena, não se reduzindo ao mínimo legal sem prova efetiva de hipossuficiência econômica.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 226; CP, arts. 59, 60, 61, I, e 140.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1258; STJ, EDcl no AgRg no HC 701.231/SC; TJMT, N.U. 1025518-17.2022.8.11.0003, Terceira Turma Recursal, j. 04.11.2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por JESSICA RIBEIRO e TARCIZIO GABRIEL REIS DA SILVA contra sentença proferida pelo 2º Juizado Especial Criminal de Rondonópolis que condenou a querelada Jessica à pena de 01 (um) mês de detenção, substituída por prestação pecuniária no valor de R$ 2.000,00 e, ainda, condenou o querelado Tarcizio à pena de 02 (dois) meses de detenção, em regime semiaberto, id. 323541395.

Em suas razões recursais, a Defensoria Pública sustenta, preliminarmente, a ausência de provas de autoria, alegando que o reconhecimento dos querelados não observou o procedimento previsto no artigo 226 do Código de Processo Penal, conforme orientação do Tema 1258 do Superior Tribunal de Justiça. No mérito, quanto ao querelado TARCIZIO, questiona a dosimetria da pena, argumentando que o aumento na segunda fase deveria observar a fração ideal de 1/6, e não o dobro aplicado. Quanto à querelada JESSICA, sustenta que a prestação pecuniária de R$ 2.000,00 é desproporcional, devendo ser reduzida ao mínimo legal de 01 salário-mínimo, considerando sua condição de hipossuficiência econômica.

A querelante apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção integral da sentença, destacando a suficiência do conjunto probatório e a adequação da dosimetria aplicada.

O Ministério Público manifestou-se pelo improvimento do recurso, ressaltando a robustez da prova produzida em juízo e a correção da sentença condenatória.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares.

A apelação é tempestiva e preenche os requisitos de admissibilidade previstos no Código de Processo Penal, razão pela qual deve ser conhecida. Passo à análise das questões suscitadas pelos recorrentes, iniciando pela preliminar de ausência de provas de autoria para, em seguida, adentrar no mérito recursal quanto à dosimetria da pena aplicada a ambos os querelados.

A defesa sustenta que o reconhecimento dos querelados não observou o procedimento previsto no artigo 226 do Código de Processo Penal, conforme orientação do Tema 1258 do Superior Tribunal de Justiça, que estabelece regras obrigatórias para o reconhecimento de pessoas tanto em sede inquisitorial quanto em juízo. Argumenta que a condenação baseou-se apenas em fotografia obtida por sistema de vigilância e em depoimento de testemunha que não conhecia previamente os acusados, sem a realização do procedimento formal de reconhecimento. Contudo, tal argumentação não merece prosperar diante das peculiaridades do caso concreto.

O Tema 1258 do Superior Tribunal de Justiça, em seu item 6, expressamente ressalva que é desnecessário realizar o procedimento formal de reconhecimento de pessoas previsto no artigo 226 do Código de Processo Penal quando não se tratar de apontamento de indivíduo desconhecido com base na memória visual de suas características físicas percebidas no momento do crime, mas sim de mera identificação de pessoa que o depoente já conhecia anteriormente. No presente caso, os querelados não eram desconhecidos da vítima, havendo entre as partes relação prévia de natureza profissional e comercial, conforme narrado na própria queixa-crime. O querelado TARCIZIO já foi cliente da querelante, que moveu ação trabalhista em seu favor, e a querelada JESSICA prestou serviços na loja de autopeças do esposo da querelante. Portanto, não se trata de reconhecimento de pessoa desconhecida, mas de identificação de pessoas com as quais a vítima já mantinha relações anteriores, o que afasta a necessidade do procedimento formal previsto no artigo 226 do Código de Processo Penal.

Ademais, a prova da autoria não se sustenta exclusivamente na fotografia obtida no local dos fatos ou no depoimento isolado da testemunha Jeferson Leonor da Silva. O conjunto probatório é robusto e coerente, formado pela palavra firme e segura da vítima, corroborada pelo depoimento da testemunha presencial, pela fotografia que registrou a presença dos querelados no local e momento dos fatos, pelo Boletim de Ocorrência lavrado logo após o episódio e pelo contexto fático que envolve as partes. A testemunha Jeferson, ouvida em juízo sob o crivo do contraditório (id. 323541396), relatou de forma detalhada e harmônica os fatos presenciados, confirmando que os querelados proferiram os xingamentos contra a vítima em via pública, na presença de terceiros. Sua narrativa é firme, coerente e não foi infirmada por qualquer elemento probatório em sentido contrário.

Em crimes contra a honra, a palavra da vítima possui especial relevo probatório, sobretudo quando harmônica com os demais elementos colhidos nos autos e não contrariada por prova idônea. A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso é pacífica nesse sentido, reconhecendo que nos delitos contra a honra e naqueles que não deixam vestígios, a palavra da vítima merece especial credibilidade quando guarda coerência com os demais elementos probatórios colhidos ao longo da persecução penal. No presente caso, a narrativa da querelante é estável, detalhada e encontra respaldo no depoimento testemunhal e nos elementos circunstanciais que envolvem o episódio, tais como o local, o horário, a presença dos veículos e os registros documentais. A defesa não trouxe aos autos qualquer elemento probatório capaz de infirmar a versão acusatória ou de demonstrar a existência de dúvida razoável quanto à autoria delitiva.

A materialidade delitiva restou igualmente comprovada. O crime de injúria, previsto no artigo 140 do Código Penal, consiste em ofender a dignidade ou o decoro de alguém. No caso concreto, os querelados proferiram expressões de baixo calão, tais como "
Sua Puta
", "
Vagabunda
" e "
Safada
", que inequivocamente atingem a honra subjetiva da vítima, ou seja, o sentimento que ela tem sobre si mesma. As ofensas foram proferidas aos gritos, em via pública, na presença de terceiros e da filha menor da vítima, o que demonstra a gravidade da conduta e a intensidade do dolo dos agentes.

Afastada a preliminar de ausência de provas de autoria, passo à análise das questões meritórias relativas à dosimetria da pena aplicada aos querelados. A defesa sustenta que o aumento da pena do querelado TARCIZIO na segunda fase dosimétrica deveria observar a fração ideal de 1/6, e não o dobro aplicado pelo juízo sentenciante. Contudo, tal argumentação não merece acolhida. A sentença recorrida fixou a pena-base de TARCIZIO em 01 mês de detenção, no mínimo legal, considerando que as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal não apresentavam elementos negativos suficientes para majoração. Na segunda fase dosimétrica, reconheceu a agravante da reincidência, prevista no artigo 61, inciso I, do Código Penal, e aumentou a pena em 01 mês, totalizando 02 meses de detenção.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, de fato, orienta que deve ser adotada a fração paradigma de 1/6 para aumento ou diminuição da pena pela incidência das agravantes ou atenuantes genéricas, ante a ausência de critérios definidos pelo legislador ordinário. Contudo, essa orientação não é absoluta, admitindo-se a utilização de fração diversa quando devidamente fundamentada pelo juízo sentenciante. No presente caso, o aumento de 01 mês sobre a pena-base de 01 mês, embora represente o dobro da reprimenda, não configura desproporcionalidade ou ilegalidade, considerando a gravidade da reincidência do querelado TARCIZIO. Conforme consta dos autos, o querelado possui duas condenações criminais transitadas em julgado e cumpre pena na Comarca de Rondonópolis, conforme executivo de pena número 2000777-04.2022.8.11.0064. Trata-se, portanto, de acusado cuja prática de crime não é um fato isolado em sua vida, a demonstrar desrespeito às normas penais e às determinações judiciais.

A reincidência é circunstância que revela maior reprovabilidade da conduta e maior necessidade de prevenção especial, justificando a aplicação de pena mais severa. O aumento de 01 mês, ainda que superior à fração de 1/6, encontra-se devidamente fundamentado nas circunstâncias concretas do caso. A dosimetria aplicada pelo juízo sentenciante observou os princípios da proporcionalidade e da individualização da pena, não havendo margem para redução.

Nesse sentido, é a jurisprudência:

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 309 DO CTB. CONDUÇÃO DE VEÍCULO SEM HABILITAÇÃO GERANDO PERIGO DE DANO. PENA FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. FRAÇÃO DE AUMENTO FUNDAMENTADA EM CIRCUNSTÂNCIA CONCRETA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (...) 3. A dosimetria da pena observou as balizas legais, com exasperação da pena-base em três meses (da pena mínima de seis meses para nove meses) com base em circunstância judicial negativa — a maior reprovabilidade da conduta — devidamente justificada, diante do risco imposto à integridade física de um bebê que se encontrava em situação de extrema vulnerabilidade. 4
. A jurisprudência do STJ reconhece que a elevação da pena-base não está condicionada a frações matemáticas rígidas, desde que presente fundamentação concreta e proporcional à gravidade do fato (EDcl no AgRg no HC 701.231/SC, STJ). Assim, a adoção de fração superior a 1/6 ou 1/8 é possível quando justificada, como no caso em análise.
5. A sentença prolatada de forma fundamentada e coerente com os fatos não merece reparos, uma vez que a escolha da fração de aumento (1⁄2) baseou-se na severidade do risco gerado à vítima menor de idade, sendo compatível com os princípios da proporcionalidade e individualização da pena.6. Inexistem nulidades processuais ou razões jurídicas que autorizem o redimensionamento da pena. A reprimenda imposta mostra-se adequada e suficiente à reprovação e prevenção do delito. 7. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.8. Recurso conhecido e não provido. (N.U 1025518-17.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CRIMINAL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 04/11/2025, Publicado no DJE 06/11/2025)”.

Quanto à querelada JESSICA RIBEIRO, a defesa sustenta que a prestação pecuniária de R$ 2.000,00 é desproporcional, devendo ser reduzida ao mínimo legal de 01 salário-mínimo, considerando sua condição de hipossuficiência econômica. Contudo, tal argumentação também não merece acolhida.

A prestação pecuniária é modalidade de pena restritiva de direitos que consiste no pagamento em dinheiro à vítima, a seus dependentes ou a entidade pública ou privada com destinação social, de importância fixada pelo juiz, não inferior a 01 salário-mínimo nem superior a 360 salários-mínimos. A fixação do valor deve observar o critério estabelecido no artigo 60 do Código Penal, que determina a consideração primária da condição econômica do condenado. Contudo, esse não é o único critério a ser observado. A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso orienta que a prestação pecuniária deve ser adequada às circunstâncias do caso e às condições econômicas do réu, mas também deve considerar a gravidade da conduta, a repercussão do delito e a necessidade de prevenção geral e especial.

No presente caso, o valor de R$ 2.000,00 mostra-se adequado e proporcional às circunstâncias concretas do delito. As ofensas foram proferidas em via pública, na presença de terceiros e da filha menor da vítima, causando-lhe constrangimento e humilhação. A intensidade do dolo e a gravidade da conduta justificam a fixação de valor superior ao mínimo legal. A alegação de hipossuficiência econômica da querelada não encontra respaldo nos autos. Embora assistida pela Defensoria Pública, não há nos autos qualquer elemento concreto que demonstre sua incapacidade de arcar com o valor fixado. A mera assistência pela Defensoria Pública não é suficiente para presumir a impossibilidade de pagamento da prestação pecuniária, sendo necessária a demonstração efetiva da condição de miserabilidade, o que não ocorreu no caso concreto. Ademais, o valor de R$ 2.000,00 não representa montante exorbitante ou desproporcional, considerando a gravidade da ofensa e a necessidade de reparação do dano moral causado à vítima. A prestação pecuniária possui dupla finalidade: sancionatória e reparatória. Além de punir o condenado pela prática delitiva, busca reparar, ainda que parcialmente, o dano causado à vítima. No presente caso, a fixação do valor em R$ 2.000,00 atende a ambas as finalidades, mostrando-se adequada e proporcional.

A sentença recorrida observou rigorosamente os princípios da legalidade, da proporcionalidade e da individualização da pena, não havendo qualquer ilegalidade ou desproporcionalidade na dosimetria aplicada a ambos os querelados. A sentença recorrida merece ser mantida em todos os seus termos, por seus próprios e jurídicos fundamentos, não havendo qualquer vício que justifique sua reforma.

Por essas razões, conheço da apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença condenatória por seus próprios fundamentos.

Em atenção ao disposto no Art. 55 da Lei nº 9.099/95, deixo de condenar os recorrentes ao pagamento de custas e honorários advocatícios, por estarem assistidas pela Defensoria Pública.

É como voto.

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Juiz de Direito

!

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026